Tribunal: STF
Processo: Rcl 72508
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça local desrespeitado, no Processo n. 8014726-61.2019.8.05.0000, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784).



    Aduz tratar-se o caso de origem de ação ordinária em que reconhecido o direito de candidato à nomeação e posse no cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Afirma ter a candidata sido aprovada fora do número de vagas ofertadas (6 vagas), na 76ª posição. Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária. 



    Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2019, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrido naquele mesmo ano. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No que toca ao Tema 683, após diversos debates, o Plenário fixou, em 2.5.2024, a correspondente tese de repercussão geral nos seguintes termos:



    A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.



    Em que pese a redação inicial, proposta pelo Min. Marco Aurélio, ter feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação da reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento.



    Tampouco verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim formulada:



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Assim justificou o tribunal reclamado, em apelação, a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784:



    Já em relação à existência de contratações temporárias de terceirizados que vêm exercendo as funções de Analista Judiciário, na área de atuação Administrativa, cumpre destacar que o TJBA firmou contrato com a empresa Confiança Mão de Obra, constando no site do Tribunal de Justiça (http://www5.tjba.jus.br/portal/anexo-vi-empregados-de-empresascontratadas-em-exercicio-no-tj-2019) lista com 196 (cento e noventa e seis) empregados da empresa Confiança em exercício em diversos setores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, exercendo as funções de Assistente Administrativo, que se confundem com as atividades próprias do cargo de Analista Judiciário na área de atuação Administrativa, a denotar que tal numerário corresponde a evidente preterição dos aprovados no concurso público para o aludido cargo. 



    Com efeito, a existência de terceirizados exercendo funções administrativas próprias do cargo de Analista Judiciário - Administrativa, configura evidente preterição ao direito dos aprovados em concurso de serem nomeados.



    Destarte, diante da evidência de que os serviços dos terceirizados acima destacados se confundem com a própria atividade exercida pelos Analistas Judiciários na área de atuação Administrativa, resta demonstrada a existência de 196 (cento e noventa e seis) vagas decorrentes de preterição, abarcando, por conseguinte, a colocação da Impetrante, que ficou na 76ª posição na classificação final do certame. 



    Assim, ao analisar o presente caso, verifica-se que restou configurado o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação, haja vista que a candidata, apesar de ter se classificado fora do quantitativo de vagas inicialmente ofertado no certame, demonstrou situações de preterição e o surgimento de vagas suficientes a alcançar a sua colocação (grifei)



    Diversamente do que sustenta o reclamante, o tribunal reclamado não caracterizou como “preterição arbitrária” a mera ausência de provimento de cargos vagos, mas sim a designação sistemática de técnicos judiciários para o desempenho de atribuições típicas de analistas judiciários.



    Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente